Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 27.12.2024, condenado por infrações penais previstas no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes), artigo 147, § 1o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, 4 meses e 20 dias de detenção e 2 meses e 15 dias de prisão simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida na sentença, fundamentada no artigo 312, do Código de Processo Penal, devido ao intenso contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima, reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência e necessidade de garantia da ordem pública.
4. A sentença condenatória, ainda que passível de recurso, foi proferida a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, robustecendo a presença do fumus comissi delicti.
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação, além da superveniência da sentença condenatória, a ser cumprida no regime inicial fechado.
6. A fundamentação adotada pela sentença é idônea, considerando o elevado grau de conflito existente entre o paciente e a ofendida, demonstrado pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência e prática de outras infrações penais contra a ofendida.
7. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar o decreto prisional quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 622.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.03.2021.